Tribunal: TJMT
Processo: 1033550-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033550-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIELA SANTANA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 036.172.211-73 (APELADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, JULGOU PREJUDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DENTRO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação
e posse no cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, em concurso público regido pelo Edital no 2/2019

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a Administração incorreu em preterição arbitrária ao não nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, diante da existência de contratações temporárias; e (
ii
) analisar se há direito líquido e certo à nomeação, à luz do Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O STF no Tema no 784 firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, salvo comprovada preterição arbitrária.

4. A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária, sobretudo quando ausente prova inequívoca de que essas contratações foram realizadas em desacordo com o art. 37, IX, da CF.

5. No caso concreto, não ficou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares ou de vacâncias efetivas não preenchidas durante o prazo de validade do certame. A documentação acostada aos autos não comprova violação à ordem de classificação ou burla à regra do concurso.

6. Assim, ausente a prova pré-constituída de direito líquido e certo, é incabível a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “
1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, convertida em direito subjetivo apenas diante de preterição arbitrária comprovada. 2. A contratação temporária durante a vigência do concurso não caracteriza, por si só, violação a direito líquido e certo, salvo prova de que ocorreu em desconformidade com o art. 37, IX, da CF
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX, art. 37 IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 26.8.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Daniela Santana de Souza Arruda
, concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse no cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
,
em concurso público regido pelo Edital no 2, de 12 de julho de 2019.

Aduz que a execução imediata da sentença poderá ocasionar prejuízo irreversível ao erário e à administração pública, razão pela qual requer o recebimento da apelação com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assevera que que as contratações temporárias mencionadas nos autos foram realizadas com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, e destinam-se ao atendimento de necessidades transitórias e excepcionais, sem configurar preterição de candidatos aprovados em concurso público.

Afirma que

o reconhecimento do direito à nomeação, fundado unicamente na existência de contratações precárias ou em desistências de candidatos, não encontra amparo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral reconhecida (Tema no 784), uma vez que a preterição deve ser arbitrária e devidamente comprovada.

Argumenta que a Administração detém discricionariedade para a gestão de seu quadro de servidores, de modo que a imposição judicial à nomeação violaria os princípios da separação dos poderes e da autonomia administrativa. Além disso, não se comprovou a existência de vagas efetivas disponíveis, tampouco que a Impetrante, ora Apelada, faria jus à nomeação em observância à ordem classificatória.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Daniela Santana de Souza Arruda
, em contrarrazões, destaca que restou demonstrada a necessidade de provimento do cargo, diante das convocações realizadas, das 35 (trinta e cinco) nomeações tornadas sem efeito e da abertura de 200 (duzentas) vagas temporárias durante a validade do concurso, defendendo que tal contexto configuraria preterição e convolaria sua expectativa em direito subjetivo à nomeação, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 324928380).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 343832353), manifestou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, inexistindo demonstração de preterição arbitrária apta a ensejar direito subjetivo à nomeação, não sendo a contratação temporária suficiente, por si só, para caracterizar tal situação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

-
Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso

Inicialmente, quanto ao
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, é certo que deve ser feito em petição apartada, consoante estabelece o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II – relator, se já distribuída à apelação. [...].

Por sua vez, o requerimento feito na própria petição recursal, como no caso, não merece conhecimento.

[...]
Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação
. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo entre a interposição da apelação e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3o e seus incisos I e II e § 4o do CPC.

[...]. (TJ/MT, AC 1010380-27.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j.21.8.2023). [grifo nosso]

[...]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita
. [...]. (TJ/MT, AC 1010000-67.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022). [grifo nosso]

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do pedido.

Passo ao exame do mérito.

-
Mérito

Daniela Santana de Souza Arruda
, ora Apelada,
participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 12 de julho de 2019, da Secretaria Municipal de Educação,
destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, obteve a 1.660a (milésima sexcentésima sexagésima) colocação na classificação geral, que abrange todos os aprovados, independentemente da modalidade, e a posição 1.460a (milésima quadringentésima sexagésima) na ampla concorrência, figurando no cadastro reserva.

O ponto controvertido consiste
em verificar se a omissão da Administração em nomear o candidato, classificado fora do número de vagas originalmente previstas no edital, configura preterição arbitrária e imotivada, apta a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema no 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais:

[...]
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015). [grifo nosso]

O referido edital ofertou 650 vagas de ampla concorrência para o cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, além de 186 vagas
destinadas a candidatos negros e indígenas e 93 vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) (Id. 324927890 – fls. 48)

A candidata, ora Apelada, conforme já mencionado, foi classificada na 1.460a (milésima quadringentésima sexagésima) posição da lista de
ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas previstas originalmente no edital, circunstância que, isoladamente, não gera direito subjetivo à nomeação
.

Nesse contexto, cabe a ela demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais previstas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 784.

Ainda que a Apelada tenha mencionado que houve a convocação de candidatos até a posição 1349a (milésima trecentésima quadragésima nona) da ampla concorrência, tal fato não implica, por si só, preterição ou geração de direito subjetivo à sua nomeação. Isso porque não se verifica nos autos prova de que a Administração tenha deixado de observar a ordem de classificação ou que tenha ocorrido preterição arbitrária e injustificada.

Ademais, o Ato no 295, de 7 de fevereiro de 2024, publicado na Gazeta Municipal no 808, de 20 de fevereiro de 2024 (Id. 324927897), que tornou sem efeito a nomeação de 35 candidatos que não tomaram posse, apenas evidencia a existência de vacâncias temporárias, as quais, por si sós, não geram direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados fora do número original de vagas ofertadas no edital.

Não bastasse isso, o fato de os candidatos nomeados não terem tomado posse é irrelevante, pois não se sabe a razão de tal conduta.

Cumpre ressaltar que, há casos onde o candidato não é pessoalmente notificado sobre sua nomeação e, posteriormente, busca anular o processo por falta de cientificação pessoal, nesses casos, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal reconhecem o direito líquido e certo e determinam que se proceda à nova investidura.

[...]
O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica
. [...]. (STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 26.8.2024). [grifo nosso]

[...] Tese de julgamento: ‘
A nomeação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial após extenso lapso temporal, sem notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente para legitimar a revogação do ato por não comparecimento no prazo legal
.’. [...]. (TJ/MT, MS 1022242-16.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A convocação de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem notificação pessoal, não viola os princípios da publicidade e razoabilidade quando não transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação
. [...]. (TJ/MT, MS 1004709-44.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2024). [grifo nosso]

Quanto à alegação de preterição em razão de supostas contratações temporárias durante a vigência do certame, observa-se que sequer foi apresentado comprovação mínima que corrobore tal afirmação. Não há nos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre a celebração de contratos temporários para o exercício da mesma função, de forma a indicar desvio de finalidade ou burla ao concurso público.

Ressalta-se que as contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público, conforme previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, não constituem ato ilegal.

Portanto, a mera alegação de que a Administração teria deixado de nomear candidatos aprovados ou mantido contratações temporárias no cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, por si só,
não é suficiente para configurar direito líquido e certo à nomeação
.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Na hipótese em apreço, o ato apontado como coator, consistente na suposta omissão em nomear a Apelada para o cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, não viola norma legal ou constitucional nem a ordem classificatória, pois a candidata foi classificada fora do número de vagas previstas no edital. Assim, não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa condicionada à conveniência administrativa, inexistindo prova de violação à ordem de classificação ou de contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Diante disso, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, por
ausência de direito líquido e certo a ser protegido, impondo-se a reforma da sentença para denegar a ordem
.

Destaco que, provido o Recurso para a reforma integral da sentença, fica prejudicada a análise da Remessa Necessária, tendo em vista que o juízo revisional já foi exercido por esta instância.

Ante o exposto:
i
)
DOU PROVIMENTO
ao recurso para denegar a segurança; e
ii
) julgo
PREJUDICADA
a análise da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026